Tribunal: TJMT
Processo: 1002573-27.2019.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002573-27.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[J. T. DE MOURA & CIA LTDA - CNPJ: 19.434.040/0001-70 (EMBARGANTE), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), J. T. DE MOURA & CIA LTDA - CNPJ: 19.434.040/0001-70 (EMBARGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – ACIDENTE EM RODOVIA – ADUBO NA PISTA – TESE DE CULPA DA VÍTIMA OU EXCLUSIVA DE TERCEIRO
AFASTADA
– AUSÊNCIA DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO

–
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1002573-27.2019.8.11.0040

EMBARGANTES:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S/A

EMBARGADO:

J. T. DE MOURA & CIA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S/A
,
em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, deu parcial provimento a ambos os recursos, sendo o da requerida para retificar o valor da indenização com base no menor orçamento apresentado, qual seja, o importe de R$55.937,20 (cinquenta e cinco mil, novecentos e trinta e sete reais e vinte centavos); e o da requerente para determinar o termo inicial da correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e dos juros, a partir da citação (art. 405 CC).

A embargante aduz que “
o voto condutor do r. Acórdão se valeu de premissas fáticas equivocadas na parte em que manteve o entendimento de a CRO é responsável pelo acidente e por sua reparação, razão pela qual merece reforma
” (sic).

Argumenta que “
não há qualquer descumprimento pela CRO de suas obrigações e tampouco responsabilidade objetiva da Concessionária, restando devidamente demonstrada a culpa do autor
” (sic).

Menciona que “
a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito e força maior fazem cessar o dever de indenizar e que não cabe presumir culpa para conduta omissiva de delegatário de serviço público, devendo ser comprovado o descumprimento do dever lega
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, atribuindo-lhes efeitos infringentes (id. 203714657).

A parte embargada embora intimada, não se manifestou, consoante certificado em 08/03/2024.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – ACIDENTE EM RODOVIA – ADUBO NA PISTA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RETIFICAÇÃO DO VALOR COM BASE NO MENOR ORÇAMENTO – ATUALIZAÇÃO DO VALOR – TERMO INICIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – DO EFETIVO PREJUÍZO (SÚMULA 43 DO STJ) – JUROS – A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Em caso de acidente em rodovia prevalece a responsabilidade objetiva da concessionária do serviço público, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal.

Inexistindo provas da alegada culpa exclusiva ou concorrente da vítima, deve a concessionária responder civilmente pelos danos ocasionados.

Comprovado o dano material, com base em orçamentos apresentados, de rigor a retificação do valor para o de menor valor.

Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial da correção monetária ocorre do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e os juros, a partir da citação (art. 405 CC).”

Pela análise dos aclaratórios opostos, observa-se, que a embargante, em verdade, busca a rediscussão da matéria decidida, sem que, para tanto, tenha a decisão recorrida incorrido em qualquer vício que autoriza seu acolhimento.

Ressalta-se que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal, para a rediscussão da matéria e modificação do julgado. Assim, eventual irresignação do embargante deverá ser formalizada por meio da via processual adequada, com a interposição de recurso próprio.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024